Tribunal: TJMT
Processo: 1042352-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042352-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELO E MIRANDA LTDA - EPP - CNPJ: 26.438.413/0001-46 (EMBARGANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 007.501.911-63 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042352-83.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

EMBARGADO: SICREDI OURO VERDE MT
REPRESENTANTE: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO -
JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - SUFICIÊNCIA - ART. 28 DA LEI No. 10.931/2004 - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP No 1.333.349/SP

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042352-83.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

EMBARGADO: SICREDI OURO VERDE MT
REPRESENTANTE: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

deu parcial provimento ao Recurso para suspender a Execução de Título Extrajudicial no 1033201-93.2019.8.11.0041 em relação à empresa apelante Melo e Miranda LTDA, durante o stay period designado pelo juízo da Recuperação Judicial no 1059578-04.2019.8.11.0041, reduzir os juros moratórios previstos no contrato para 1% ao mês e determinar o recálculo da dívida com exclusão dos encargos moratórios incidentes nos meses em que as parcelas do empréstimo foram quitadas no prazo convencionado
.

As embargantes alegam que a planilha anexada é de difícil entendimento, além de conter vários vícios, o que teria sido reconhecido no aresto, e por isso a embargada deveria ter juntado os extratos bancários, o que não fez. Pedem a extinção da Execução por ferir o art. 28 da Lei 10.931/2004.

Argumentam que a empresa apresentou plano de recuperação judicial em que foram incluídas premissas de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios das recuperandas e de todas as Ações de Cobrança e Execuções Judiciais contra estes últimos.

É o relatório.

Apresento em mesa, nos termos do §1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042352-83.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

EMBARGADO: SICREDI OURO VERDE MT
REPRESENTANTE: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

As embargantes apontam omissão no acórdão a respeito da necessidade de juntada dos extratos bancários já que a planilha trazida pela embargada seria de difícil compreensão.

Todavia, ficou consignado que, no que concerne à liquidez do título extrajudicial, o demonstrativo do débito atende plenamente os requisitos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, pois permite a vislumbrar o valor reclamado, visto que discrimina a data de vencimento das parcelas, a situação de cada uma (se paga, vencida ou a vencer), o montante dos juros remuneratórios cobrados (3,49% a.m), da multa (2%) e da mora (1% am).

E mais, o
caput
do art. 28 da Lei 10.931/2004 não exige que a Execução seja instruída com os extratos. Sua redação é clara ao dispor que a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, s
eja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
,
ou

nos extratos da conta corrente
, elaborados conforme previsto no § 2o .

Quanto à suspensão da Execução com relação à avalista, é descabida.

Por ora há apenas um prenúncio desse pedido no plano apresentado pela recuperanda, o qual
nem sequer foi deliberado e aprovado. Por enquanto foi só deferido o processamento da Recuperação Judicial, o que reforça a inviabilidade dos argumentos das embargantes.

Logo, inexistindo decisão homologatória do plano de RJ, deve ser mantido o precedente do STJ pacificado na Súmula 581 do STJ:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Portanto, foram satisfatoriamente analisados os fatos narrados, e não há o vício arguido.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020